Tribunal: TJMT
Processo: 1002007-83.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS LANÇADOS NA FATURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REFORMA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INSTRUMENTOS SEPARADOS. ESPECIFICAÇÕES CLARAS. DESCARACTERIZAÇÃO DE VENDA CASADA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. SEMELHANÇA DAS ASSINATURAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reclamação cível consubstanciada em cobrança indevida na fatura de cartão dos seguintes serviços, os quais alega não ter autorizado: seguro compra protegida (R$ 2.99), Club + saúde individual (R$ 6.99), Seguro proteção da Sorte (R$ 3.99); Bolsa protegida (R$ 3.49), Tarifa anuidade diferenciada (R$ 4.99), Tarifa alerta por SMS (R$ 1,99).
2. Condenação da recorrente à restituição do valor de R$ 48,88 (quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) – em dobro - e a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Móvel recursal é a reforma para improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório e alteração do termo inicial dos juros de mora a partir da sentença (e não da citação).
4. Sentença que deixou de apreciar os contratos juntados no corpo da contestação. Instrumentos separados e devidamente assinados, com a contratação dos serviços imputados como indevidos.
5. Sem impugnação na fase oportuna (impugnação à contestação), formulado serodiamente na fase recursal de que os documentos seriam apenas “fotos” sem força probatória e a necessidade de prova pericial, traz à reboque a preclusão temporal, uma vez que as informações não rebatidas especificamente fazem valer a presunção de veracidade da matéria fática.
6. Print’s dos instrumentos contratuais no corpo da contestação que não desconstitui o seu teor.
7. Semelhança das assinaturas apostas com os demais documentos dos autos que dispensa a necessidade de perícia grafotécnica.
8. Contrapova desconstitutiva do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. Não se caracteriza como indevida a cobrança de valores por serviços e seguros devidamente contratados, inexistindo qualquer prova/notícia de vício de consentimento, estando descaracterizada venda casada, mas sim livre manifestação de vontade.
9. Neste sentido, julgados desta Turma Recursal: N.U. 8010262-82.2017.8.11.0004, LUCIA PERUFFO, Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018; N.U 1000868-30.2018.8.11.0007, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 01/03/2019, Publicado no DJE 07/03/2019.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BREGANTINO - CPF: 626.771.101-30 (REPRESENTANTE), NICOLAS MURTINHO RAMOS - CPF: 029.367.741-79 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020